Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO BILATERAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete (artigo 476 do Código Civil). A previsão legal abrange não só o inadimplemento absoluto das obrigações contratuais como também a execução falha ou defeituosa – inadimplemento relativo.
2. Recurso conhecido e não provido.